Tribunal: TJMT
Processo: 1026274-09.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026274-09.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PATRICIA APARECIDA FELIX DA SILVA - ME - CNPJ: 22.857.172/0001-19 (APELADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 06.136.920/0001-18 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL. COBERTURA CONTRATUAL PARA VENDAVAL. FRANQUIA DEVIDAMENTE PREVISTA NA APÓLICE. DEDUÇÃO OBRIGATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto pela Zurich Santander Seguros S/A contra sentença da Nona Vara Cível de Cuiabá, que condenou a Recorrente ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 15.000,00 à Recorrida, decorrente de vendaval que causou prejuízos ao imóvel segurado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre (i) a incidência da franquia prevista no contrato de seguro empresarial; (ii) o percentual da franquia incide sobre o valor total do prejuízo sofrido pelo segurado ou sobre os danos indenizáveis e (ii) a base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A apólice contratual prevê expressamente a incidência de franquia correspondente a 10% dos prejuízos sofridos pelo segurado em caso de sinistro coberto. Assim, o montante devido pela Recorrente à Recorrida deve ser reduzido pela quantia de R$ 1.500,00, a título de franquia.

4. O valor da franquia deve ser calculado com base no montante dos danos indenizáveis.

5. Os honorários advocatícios, conforme art. 85, § 2
o
, do CPC/2015, devem ser calculados com base no valor da condenação e não no valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para determinar o abatimento do valor da franquia na indenização securitária devida, correspondente a 10% (dez por cento) do montante a ser pago a título de indenização securitária e para fixar os honorários advocatícios com base no valor da condenação.

Tese de julgamento:

"1. A cláusula de franquia prevista em contrato de seguro empresarial deve ser aplicada no cálculo da indenização securitária.

2. O percentual da franquia incide sobre o valor a ser pago pela Seguradora.

3. A base de cálculo dos honorários advocatícios, nas hipóteses de condenação, é o valor da condenação."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 47, e 51; CPC/2015, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.291.247/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.03.2012; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.063049-3/001, Rel. Des. Amorim Siqueira, 9ª Câmara Cível, j. 26.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Zurich Santander Seguros S/A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta pela Recorrida, condenando-a ao pagamento da indenização securitária, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), devidamente atualizado (id. 252647689, págs. 01/07).

A Recorrente pretende a reforma parcial da sentença recorrida, alegando que deve ser descontado do valor da indenização, o montante correspondente à franquia que, de acordo com a apólice, é de 10% (dez por cento) do prejuízo.

Afirma que, no caso, é incontroverso que os danos da Recorrida totalizaram a quantia de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais). Logo, o valor da franquia é de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).

Salienta que os honorários advocatícios devem ser arbitrados de acordo com o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 252647701, págs. 01/21).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Zurich Santander Seguros S/A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta pela Recorrida.

Consta dos autos que a empresa Patrícia Aparecida Félix da Silva-ME propôs a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, contra a Zurich Santander Seguros S/A, alegando que firmou um Contrato de Seguro de imóvel comercial com a Requerida, com vigência de 05/06/2020 a 05/06/2021.

Asseverou, na inicial, que, no dia 19/02/2021, houve uma forte chuva em Cuiabá, ocasionando o desabamento de seu imóvel, causando prejuízo no valor de R$ 77.276,76 (setenta e sete mil, duzentos e setenta e seis reais e setenta e seis centavos).

Sustentou que comunicou o sinistro à Requerida, mas recebeu, após 70 (setenta) dias do ocorrido, a negativa de pagamento da indenização, ao argumento de que na região não correu nenhum vento superior a 54Km/h.

Ao final, requereu a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados nesta ação,
condeno
a requerida a ressarcir os danos ocasionados pelo vendaval/chuva que atingiram o estabelecimento comercial no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) conforme a apólice contratada, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir do pedido administrativo.

CONDENO a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais.

Quanto aos honorários advocatícios, fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do que preceitua parágrafo 2º do art. 85 do CPC em favor da autora.
(Sic).

Inconformada, a Zurich Santander Seguros S/A opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 252647692, págs. 01/02) que foi rejeitado pelo Juízo singular. Veja-se:

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração, mantendo intacta a sentença (Sic).

Contra essas decisões, a Zurich Santander Seguros S/A
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Da análise do caderno processual, verifico que a parte Autora, ora Apelada, ingressou com a presente Ação, visando ao recebimento da indenização securitária, prevista no contrato de seguro – Apólice n. 0263999 –, firmada com a Recorrente, em decorrência do desabamento do seu estabelecimento, decorrente de forte chuva, ocorrida na Capital, em 19/02/2021 que teria causado um prejuízo de
R$ 77.276,76 (setenta e sete mil, duzentos e setenta e seis reais e setenta e seis centavos).

A Seguradora/Apelante não autorizou o pagamento da indenização securitária, apresentando os seguintes motivos (id. 2526646668, págs. 01/02):

Após análise dos documentos encaminhados para avaliação do sinistro, informamos que a solicitação não poderá ser atendida e o consequente pagamento da indenização não será efetuado considerando o abaixo:

Não houve vendaval, verificamos que o segurado estava ampliando o estabelecimento e veio a ocorrer o rompimento da viga de sustentação da cobertura

20.4. LIQUIDAÇÃO DE SINISTRO

20.4.3. A não-comprovação da existência dos bens, quando exigido pela Seguradora em caso de sinistro, isentará a Seguradora de qualquer pagamento de indenização.

Diante do exposto, estamos impossibilitados de atender à solicitação.

Sem mais, Atenciosamente,

Departamento de Sinistros

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A

O contrato de seguro, na lição de Sergio Cavalieri Filho (
in
“Programa de Responsabilidade Civil”, 12ª Edição. Ed. Atlas, São Paulo, 2015, p. 537), é assim conceituado:

Contrato por meio do qual o segurador, mediante recebimento de um prêmio, assume perante o segurado a obrigação de pagar-lhe uma determinada indenização, prevista no contrato, caso o risco a que está sujeito se materialize em um sinistro. Segurador e segurado negociam as consequências econômicas do risco mediante a obrigação do segurador de repará-las. (...) Enfim, o interesse legítimo do segurado, verdadeiro objeto do seguro, é a segurança, a tranquilidade, a garantia de que, se os riscos a que está exposto vierem a se materializar em um sinistro, terá condições econômicas de reparar as suas consequências.

Dessa forma, tornou-se clara a identificação da seguradora como fornecedora de serviço e do beneficiário (segurado) como destinatário final (consumidor), nos termos do que dispõem os artigos 2
o
,
caput
, e 3
o
, § 2
o
, do CDC.

Nesse diapasão, é certo que, no caso em tela, aplicam-se as regras do CDC, posto que a Recorrente é a fornecedora do serviço e a Apelada a beneficiária (segurada), destinatária final (consumidora).

Os artigos
47
e
51
, ambos do
CDC
, determinam que a interpretação das cláusulas contratuais deve ser feita de maneira mais favorável ao consumidor e que são nulas, por abusivas, dentre outras, as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada; sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor e as que se mostrem exageradas, como as excessivamente onerosas ao consumidor, as que restrinjam direitos ou ofendam princípios fundamentais do sistema.

Nesses termos, as cláusulas do contrato de seguro devem permitir imediata e fácil compreensão, porque o consumidor tem direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços que está contratando, sob pena de nulidade.

Na apólice de seguro constante dos autos, observo que tem as seguintes coberturas e o percentual referente à franquia:

COBERTURAS CONTRATADAS

INCÊNDIO, QUEDA DE RAIO, E EXPLOSÃO

RESPONSABILIDADE CIVIL

DESPESAS FIXAS – PI 6 MESES

PERDA DE LUCRO LÍQUIDO – PI 6 MESES

VENDAVAL, IMPACTO DE VEÍCULO E FUMAÇA

DESPESAS COM PERDA DE PONTO

PERDA E PAGAMENTO DE ALUGUEL

DANOS ELÉTRICOS

ROUBO OU FURTO QUALIFICADO

DERRAME DE CHUVEIROS AUTOMATIC/SPRINKLER

DETERIORAÇÃO DE MERC AMB. FRIGORIFICADOS

QUEBRA DE VIDROS, LETREIROS E LUMINOSOS

DES. RECOMPOSIÇÃO DE REGISTROS E DOC

ARRASTÃO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL

LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO

R$ 200.000,00

R$ 30.000,00

R$ 30.000,00

R$ 20.000,00

R$ 15.000,00

R$ 15.000,00

R$ 12.000,00

R$ 10.000,00

R$ 6.000,00

R$ 4.000,00

R$ 4.000,00

R$ 4.000,00

R$ 2.000,00

R$ 0,00

FRANQUIA

10% dos prej. c/ Mínim

NÃO HÁ

5 dias

NÃO HÁ

10% dos prej. c/ Mínim

NÃO HÁ

NÃO HÁ

10% dos prej. c/ Mínim

10% dos prej. c/ Mínim

NÃO HÁ

NÃO HÁ

NÃO HÁ

NÃO HÁ

NÃO HÁ

No caso vertente, a Recorrente foi condenada ao pagamento de indenização securitária, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), decorrente do vendaval e das chuvas que causaram desabamento de seu estabelecimento.

Da leitura da apólice constante do caderno processual, verifico que, para a cobertura securitária, em virtude de vendaval, ficou estabelecida a franquia a ser paga pelo segurado, correspondente a 10% (dez por cento) dos prejuízos.

Nas Condições Gerais do Seguro Empresarial, há previsao expressa no sentido de que seria deduzido do valor a ser pago pela Seguradora, na ocorrência de evento coberto, o montante correspondente à franquia,
in verbis
:

Indenização:
é o valor a ser pago pela Seguradora na ocorrência do evento coberto
, limitado ao valor do capital segurado da respectiva cobertura contratada,
deduzida eventual franquia
.
(id. 252647676, pág. 09). (Destaquei).

Nessa quadra, é certo que deve ser descontada do valor a ser pago à Recorrida a quantia atinente à franquia.

Corroborando o entendimento, trago à baila o seguinte julgado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO - SUB-ROGAÇÃO NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - EXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE - RESSARCIMENTO - VALOR EFETIVAMENTE PAGO -
FRANQUIA - NECESSIDADE DE ABATIMENTO
- CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TAXA SELIC - INAPLICABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E SEGUNDO RECURSO NÃO PROVIDO.

- (...).

-
O valor da franquia deverá ser considerado, para fins de abatimento, no montante devido.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.063049-3/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª Câmara Cível, julgamento em 26/09/2023, publicação da súmula em 27/09/2023). (Negritei).

Estabelecido que o valor da franquia deve ser abatido do montante total da indenização securitária, resta decidir se o percentual de 10% (dez por cento) incide sobre os prejuízos sofridos pela parte segurada ou sobre os danos indenizáveis pela Seguradora.

Analisando detidamente os autos, observo que, nas Condições Gerais do Seguro Empresarial, a franquia é assim conceituada:

Franquia:
é o valor até o qual o Segurado responde obrigatoriamente pelos prejuízos de um evento coberto
.
A responsabilidade da Seguradora em indenizar inicia-se para o valor que exceder o valor da franquia. O valor da Franquia constará da proposta de seguro e da apólice de seguro. (Destaquei).

Nota-se que a franquia corresponde ao valor que o segurado responde pelos prejuízos decorrentes de um evento coberto.

No caso em tela, os prejuízos cobertos, ou seja, que serão indenizados pela Apelada,
sem atualização
, correspondem a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Logo, a Recorrida é responsável pelo pagamento, a título de franquia, da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
sem atualização
.

Nessa quadra, é incontroverso que deve ser abatido da indenização securitária a ser paga à Apelada, o valor referente à franquia (10% - dez por cento).

Registro que a cláusula que prevê a franquia deve ser interpretada em conformidade com as Condições Gerais do Seguro Empresarial e em benefício do consumidor.

Sendo assim, a sentença, neste ponto, deve ser parcialmente reformada, para determinar que seja abatido da indenização securitária o valor da franquia que deve corresponder ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor a ser pago à Apelada.

Sabe-se que, nas causas em que houver condenação, como é o caso dos autos, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o artigo
85
,
§2
o
, do
Código de Processo Civil
,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º -
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação
,
do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (Negritei).

O dispositivo legal transcrito não deixa dúvidas de que os honorários advocatícios, no caso em questão, devem ter como base de cálculo o valor da condenação. Assim, neste ponto, o ato sentencial recorrido deve ser reformado.

Por tais considerações, o provimento parcial da Apelação é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE
, ao Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Zurich Santander Seguros S/A, para determinar que seja abatido da indenização securitária o valor da franquia, correspondente ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor a ser pago à Apelada, bem assim para estabelecer que a base de cálculo dos honorários advocatícios seja o valor da condenação, mantendo inalterados os demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025